Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721166-37.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS GOMES JULIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifico que a controvérsia tratada no processo diz respeito “à possibilidade de o servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, auferir a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, prevista no artigo 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013.”. Diante da decisão emanada pela Exm.a Desembargadora SIMONE LUCINDO, no Incidente de Uniformização n. 0701119-51.2020.8.07.9000, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente, nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal